Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704500-18.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDA: ANA MARIA COUTINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL EM ÁREA PÚBLICA. DETENÇÃO. CC, ART. 1.198. CONFIGURAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL. ESBULHO. DEMONSTRAÇÃO. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA. BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. LEGITIMIDADE DO DOCUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97. RE 870.947/SE. ADI 5348. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. RESP 1.495.146/MG. TEMA 810 STF. TEMA 905 STJ. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. DER/DF. AUTARQUIA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. DEVER DE REEMBOLSAR AS CUSTAS ADIANTADAS. 1. A autorização legal outorgada ao Distrito Federal para a venda do imóvel objeto da demanda possui poder discricionário e não vinculativo, sem, portanto, caráter imperativo. 2. A possibilidade de venda não gera direito adquirido ao ocupante do imóvel e sim mera expectativa. 3. O direito de preferência pleiteado pela ré é inexiste, pois sequer há processo licitatório para a venda do imóvel. 4. A proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse (CPC, art. 561). 5. Há mero vínculo de detenção quando aquele que exerce poderes sobre o bem age em virtude de uma relação de dependência com o real proprietário, no intuito de manter a conservação em nome deste, por "mero cumprimento de ordens ou instruções" (CC, art. 1.198). 6. Como não mais interessa ao autor que a ré ocupe o imóvel, é legítimo o direito de reintegração na posse da área, independentemente de motivos. A recusa da entrega evidencia o esbulho. 7. A proteção constitucional ao direito à moradia e à segurança são direitos individuais, que não se sobrepor-se ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social. 8. É devida a indenização das benfeitorias quando se comprova sua realização de boa-fé (CC, arts. 1.219 e 1.220). 9. O pedido principal é a reparação pelas benfeitorias realizadas pela ré, cujo valor é meramente estimativo e, por isso, não possui caráter de vinculação. A condenação com base no valor atribuído pela perícia, que é diverso do pleiteado pela parte, não caracteriza julgamento extra petita. Precedentes. 10. É legítimo o laudo pericial elaborado de forma técnica, com linguagem simples e coerência lógica, tendo o perito utilizado os meios necessários para o desempenho de sua função e para o esclarecimento do objeto da perícia (CPC, art. 473). 11. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE e da ADI no 5348, na parte em que estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como fator de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública (Tema 810). 12. Nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral da Fazenda Pública, a partir de julho de 2009, incidem juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e o IPCA-E como critério de atualização monetária, segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905). 13. A autarquia distrital é isenta do pagamento das custas (Lei no 9.289/1996, art. 4o, I), mas deve reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora (CPC, arts. 82, § 2o e 84 e Lei no 9.289/1996, art. 4o, parágrafo único). Precedentes. 14. Preliminar rejeitada. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.219 e 1.220, ambos do Código Civil, sob o argumento de que, embora o acórdão impugnado tenha reconhecido a ocupação irregular de imóvel público, condenou o recorrente ao pagamento de indenização por benfeitorias à recorrida, considerando a sua boa-fé. Afirma que o direito à indenização por benfeitorias não prescinde da configuração de posse, não bastando para tanto a simples boa-fé do ocupante. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 492 do Código de Processo Civil, defendendo que a recorrida formulou pedido certo, determinado e líquido, por isso a condenação com base no valor superior apurado pelo perito judicial configura julgamento ultra petita. Por fim, pede, sucessivamente, seja o valor da indenização limitado a R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), com a condenação da ré ao pagamento dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 1.219 e 1.220, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025